Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. DIVULGAÇÃO DE PRODUTO COM VALOR PROMOCIONAL. OFERTA NÃO CUMPRIDA. PROPAGANDA ENGANOSA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Com lastro nos documentos apresentados (ID36588562 a ID3688564), deferidos os benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente.

2. Narrou a autora que, no dia 11/02/2022, tentou adquirir pares de chinelos da marca Havaianas no site da empresa ré, os quais estavam anunciados ao preço unitário de R$9,90, todavia, ao selecionar o tamanho, o valor era unilateralmente alterado para R$19,90, o que inviabilizou a compra nos termos da oferta veiculada. Requereu a condenação da ré a efetuar a entrega de 70 pares de Chinelo Havainas Slim, na cor bege escuro, pelo valor anunciado de R$9,90 a unidade ou, alternativamente, pagar a quantia de R$700,00, equivalente à diferença do preço anunciado e o atual do produto, a título de perdas e danos, e, por fim, reparar os danos morais suportados.

3. Trata-se de recurso (ID36588561) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não se vislumbra falha no dever de informação a respeito da oferta anunciada.

4. Nas razões recursais, alega existência de falha no dever de informação, pois, ao tentar adquirir o produto, não recebeu informações claras sobre os critérios a fim de que pudesse alcançar o valor promocional. Aduz que o constrangimento de não poder adquirir o produto pelo valor anunciado, somado às reiteradas tentativas frustradas de resolver o problema, são aptos a configurar dano moral. Ressalta que a perda de tempo útil do consumidor não constitui mero aborrecimento do cotidiano, mas verdadeiro impacto negativo em sua vida, devendo ser indenizado. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

5. É defeso à recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte autora tem o ônus de alegar na petição inicial e réplica todos os fatos e argumentos que possuir. Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.

6. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (Desvio do Tempo Produtivo do Consumidor). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

8. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).

9. Das provas coligidas aos autos, restou demonstrado que, no dia 11/01/2022, a empresa ré/recorrida veiculou em seu website oferta de “Chinelo Tiras Slim Havaianas”, cor bege, pelo valor de R$9,90 a unidade (ID36588421, ID36588422 e ID36588424). Todavia, ao selecionar qualquer tamanho disponível, o preço era imediatamente alterado para R$19,90 (vídeo - ID36588425).

10. Embora a empresa ré/recorrida insista na tese de que “o valor praticado na promoção era válida apenas para os chinelos de tamanho 39/40, limitado à quantidade de peças existentes no estoque”, não logrou êxito em comprovar tal alegação (art. 373, II, CPC), em nítida violação ao princípio da informação clara e adequada ao consumidor

11. Tal situação inviabilizou a realização da compra do produto pelo valor promocional ofertado, tratando-se, portanto, de propaganda enganosa.

12. Nos termos do art. 30 do CDC, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, vincula o fornecedor, salvo se comprovar a ocorrência de “erro de fácil constatação”, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, o que não ocorreu nos presentes autos.

13. O aludido artigo visa impedir que o fornecedor, após fazer oferta concreta, sincera, real e compatível com as características de determinado produto ou serviço, inviabilize o negócio, a prejudicar e frustrar justa expectativa do consumidor.

14. Assim, a mera alegação de que o valor promocional era válido apenas para os pares de chinelo de tamanho 39/40 não exclui a responsabilidade objetiva da empresa ré/recorrida pelo cumprimento da obrigação em tela.

15. Trata-se de responsabilidade fundada no risco-proveito da atividade econômica desenvolvida, todavia, na hipótese, verifica-se a impossibilidade de cumprir a obrigação de entregar 70 pares de Chinelo Havainas Slim, na cor bege, visto que a autora/recorrente não indicou o tamanho individual de cada um deles.

16. Diante disso, deve a ré/recorrida pagar R$700,00, equivalente à diferença do valor promocional anunciado (R$9,90) e o apresentado no site (R$19,90), a título de perdas e danos, conforme pedido alternativo formulado na inicial.

17. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).

18. No presente caso, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição da autora/recorrente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I, CPC). Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral.

19. Desta forma, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a empresa ré/recorrida a pagar R$700,00 (setecentos reais) à autora/recorrente, a título de perdas e danos.

20. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. Sentença reformada.

21. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.